Tribunal: TJBA
Processo: 8059306-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059306-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VITORINO RAIMUNDO DOS SANTOS Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia, transferido para a reserva remunerada, com o objetivo de obter a revisão de seus proventos para a implementação da Gratificação de Atividade Policial na Referência V. A parte impetrante alega que a referida vantagem possui natureza genérica, tendo sido estendida indiscriminadamente aos servidores da ativa, motivo pelo qual a sua exclusão configura ofensa ao princípio constitucional da paridade remuneratória. O Estado da Bahia interveio no feito, arguindo preliminares de inadequação da via eleita, decadência e impugnação ao benefício da justiça gratuita, além de defender, no mérito, a natureza condicional da gratificação e a ausência de direito à extensão. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em definir: a) a subsistência da impugnação à justiça gratuita formulada pelo Estado da Bahia, considerando o pagamento superveniente das custas pela parte impetrante; b) a ocorrência de decadência ou a inadequação da via eleita; c) a natureza jurídica da Gratificação de Atividade Policial nas Referências IV e V (se genérica ou vinculada ao efetivo desempenho); d) o direito da parte impetrante à extensão da vantagem com base no princípio da paridade remuneratória; e e) os limites financeiros e orçamentários aplicáveis à condenação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada por perda superveniente do objeto. Constata-se nos autos que, não obstante o pedido inicial de gratuidade e a posterior oposição do Estado da Bahia, a parte impetrante procedeu ao recolhimento integral das custas processuais, o que afasta qualquer controvérsia sobre a necessidade de concessão do benefício. 4. As preliminares de inadequação da via eleita por impetração contra lei em tese e de decadência não merecem acolhimento. A ação não se volta contra a norma de forma abstrata, mas contra o ato omissivo continuado da Administração Pública que, mensalmente, deixa de incluir a vantagem nos proventos da parte impetrante. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo e de omissão contínua no pagamento de verba de natureza alimentar, o prazo decadencial de cento e vinte dias renova-se a cada vencimento. 5. No mérito, restou consolidado o entendimento de que a Gratificação de Atividade Policial, notadamente em suas Referências IV e V, ostenta caráter genérico. Apesar de a Lei Estadual nº 12.566/2012 prever requisitos aparentes de desempenho e assiduidade para a sua concessão, a verba foi implementada de forma geral e indiscriminada a todos os policiais militares em atividade, sem a efetiva instauração de processos individuais de avaliação de desempenho. 6. Reconhecida a natureza genérica da vantagem pecuniária, impõe-se a sua extensão aos servidores inativos que ingressaram no serviço público em momento anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, em estrita observância ao princípio constitucional da paridade remuneratória. A restrição imposta pela legislação estadual aos inativos mostra-se incompatível com a garantia de revisão proporcional dos proventos, devendo a Administração Pública assegurar aos inativos os mesmos incrementos remuneratórios concedidos de forma geral aos ativos. 7. A determinação judicial de extensão da vantagem não configura violação ao princípio da separação dos poderes nem afronta à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento de vencimentos fundamentado em isonomia pelo Poder Judiciário, mas sim de aplicação direta do comando constitucional de paridade e do reconhecimento da ilegalidade do ato omissivo da Administração. Igualmente, limitações orçamentárias genéricas não são suficientes para afastar o cumprimento de direitos subjetivos fundamentais reconhecidos constitucionalmente. 8. Eventuais valores já percebidos pela parte impetrante a título de Gratificação de Atividade Policial em referências inferiores ou de Gratificação de Função Policial Militar devem ser integralmente compensados ou deduzidos da condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e a cumulação indevida de vantagens com o mesmo fato gerador. Os efeitos financeiros da concessão da segurança retroagem apenas à data da impetração, com atualização monetária e juros de mora regidos pela Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial em sua Referência V possui natureza jurídica genérica, devendo ser obrigatoriamente estendida aos policiais militares inativos com direito à paridade remuneratória, sendo ilegal a omissão administrativa que restringe o seu pagamento exclusivamente aos servidores em atividade." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXIX, Artigo 37, inciso X, Artigo 40, parágrafo 8º (redação anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003) e Artigo 42 da Constituição Federal; Lei nº 12.016/2009; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001 (Artigo 121); Lei Estadual nº 12.566/2012 (Artigos 3º a 8º); Emenda Constitucional nº 113/2021 (Artigo 3º). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8059306-69.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante Vitorino Raimundo dos Santos e como Impetrados o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo ente público e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA